Tribunal: TJES
Processo: 5011045-35.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011045-35.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5011045-35.2024.8.08.0014

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE EMPREGO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA ORAL ROBUSTA E UNÍSSONA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de apropriação indébita majorada, em que o réu, funcionário de empresa, retinha valores de pagamentos feitos por clientes em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da prova para condenação sem a realização de perícia nos recibos manuais e na existência de dolo diante da alegação de erros no sistema de informática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de perícia técnica não configura nulidade quando o magistrado entende que o acervo probatório oral e documental é suficiente para a formação de seu convencimento.

A materialidade do crime de apropriação indébita restou comprovada pelos depoimentos das vítimas e clientes que confirmaram o pagamento direto ao réu, sem o posterior repasse ao caixa da empresa.

A tese de erro sistêmico apresenta-se isolada no processo, não sendo capaz de afastar o dolo do agente que emite recibos manuais e oculta a entrada financeira.

A dosimetria respeitou os parâmetros legais, sendo correta a aplicação da majorante pelo vínculo de emprego.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A prova testemunhal uníssona e harmônica é meio idôneo para comprovar a materialidade na apropriação indébita, tornando despicienda a realização de perícia técnica quando a inversão da posse é demonstrada por outros elementos de convicção."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conforme a ata de julgamento e as notas taquigráficas, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5011045-35.2024.8.08.0014

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por LEONARDO RODRIGUES NEVES, inconformado com a sentença de ID 18995279 que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado pela prática do crime tipificado no artigo 168, parágrafo 1º, inciso III, do Código Penal, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por medidas restritivas de direitos.

A denúncia narra que, no período em que trabalhava na empresa vítima, o réu, de forma livre e consciente, apropriou-se de valores de que tinha a posse em razão de seu emprego. Segundo a acusação, o denunciado recebia pagamentos em espécie de clientes, emitia recibos manuais, mas deixava de repassar os montantes ao caixa da empregadora, justificando a falha como um erro técnico do sistema de registro.

Nas razões recursais de ID 18995279, a defesa levanta preliminar de cerceamento de defesa por falta de perícia contábil e grafotécnica nos recibos. No mérito, busca a absolvição sustentando a insuficiência de provas sobre a materialidade e o dolo, reafirmando que os fatos decorreram exclusivamente de falhas no sistema da empresa.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 19325368, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade do processo, argumentando que a realização de perícia nos recibos juntados seria prova indispensável para confirmar a tese de erro sistêmico ou a falsidade das alegações. Segundo os argumentos defensivos, a ausência de um exame técnico especializado impediria a formação de um juízo de certeza sobre a materialidade do delito, tornando a condenação uma medida temerária e carente de lastro científico.

Todavia, a análise minuciosa do caderno processual revela que a realidade fática caminha em direção oposta aos anseios da defesa. Os depoimentos colhidos em juízo, sob as garantias do contraditório, são uníssonos e contundentes.

Os clientes da empresa confirmaram de forma categórica que entregaram os valores em espécie diretamente nas mãos do réu, recebendo dele os comprovantes manuais que agora são objeto de questionamento.

Nessa análise, percebe-se que a materialidade do crime de apropriação indébita não está condicionada à integridade física ou técnica de um documento de papel, mas sim ao ato de receber o numerário e não prestar as contas devidas.

A prova oral é clara ao demonstrar que o apelante era o único funcionário com acesso e responsabilidade sobre os recebimentos específicos que deram origem à acusação, o que isola a sua conduta dentro da estrutura organizacional da vítima.

Sob essa ótica, o pleito de nulidade não prospera, pois a prova pericial pretendida seria meramente acessória e sem o condão de desconstituir o fato principal comprovado por outros meios.

O crime em questão se consuma com a inversão da posse, fato que restou evidenciado no instante em que o réu, ao ser instado a prestar esclarecimentos sobre as inconsistências financeiras, não apresentou qualquer justificativa plausível para a retenção do dinheiro, limitando-se a apontar falhas genéricas no sistema que não foram corroboradas por qualquer outro elemento.

É imperioso destacar que o magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências que considere irrelevantes ou protelatórias quando o acervo probatório já se mostra suficiente para o seu convencimento.

No caso em apreço, a conduta fraudulenta e a apropriação dos valores foram demonstradas de forma indireta pela prova testemunhal e documental subsidiária, o que torna o exame pericial um rigor formal desnecessário para o deslinde da causa.

Sobre o tema, o entendimento da Corte Superior é firme quanto à possibilidade de dispensa de perícia quando a materialidade pode ser comprovada por outros elementos:

"Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Inexiste omissão e, consequentemente, violação do art. 619 do CPP quando desenvolvida fundamentação suficiente a respeito de questão controvertida. Evidenciadas a autoria e a materialidade do tipo penal de apropriação indébita pela análise das provas e fatos da causa, não cabe reexaminá-las em recurso especial." (STJ - AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 1727976 DF, Relator: Quinta Turma, Data: 10/06/2022).

Este Tribunal de Justiça caminha em sintonia com os tribunais superiores ao reconhecer que a prova testemunhal harmônica supre a necessidade de perícia técnica. O encaixe entre os fatos narrados pelas vítimas e a conduta do réu demonstra que o dolo de assenhoreamento restou cristalizado, não havendo margem para a aplicação do princípio da dúvida.

A tese de cerceamento de defesa parece ser um recurso meramente retórico para tentar anular uma instrução que foi conduzida dentro da legalidade.

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita majorada estão devidamente comprovadas.

A prova oral supre a falta de perícia contábil, especialmente quando os vestígios documentais são apenas parte de um contexto fraudulento maior, onde o foco central é a não entrega do dinheiro ao patrimônio da vítima após a recepção legítima em razão do emprego.

Quanto à dosimetria da pena, entendo que a sentença operou com acerto ao fixar a base no mínimo legal e aplicar o aumento de um sexto em razão da causa de aumento prevista no artigo 168, parágrafo 1º, inciso III, do Código Penal. O abuso da confiança depositada pelo empregador é evidente e justifica a exasperação da reprimenda.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo intacta a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.